Tribunal: TJDFT
Processo: 0751544-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751544-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Laerte Rosa de Queiroz Junior Embargados: Anderson Gray Frazzon Pereira Fullbless Eventos Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Laerte Rosa de Queiroz Junior contra a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora embargante (Id. 66955350). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator